Tribunal: TJSP
Processo: 1017526-51.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Manifestação da parte embargada. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada. Reconhecimento de quitação recíproca das obrigações decorrentes do contrato, em razão de acordo extrajudicial firmado, onde as partes conferem plena, rasa, geral e irrevogável

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Manifestação da parte embargada. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada. Reconhecimento de quitação recíproca das obrigações decorrentes do contrato, em razão de acordo extrajudicial firmado, onde as partes conferem plena, rasa, geral e irrevogável quitação de todas as obrigações, danos patrimoniais e extrapatrimoniais, que porventura tenham sofrido, direta ou indiretamente, açambarcando o pleito pretendido nos autos. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada. Manifesto caráter infringente e de cunho protelatório. Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1017526-51.2018.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante METODO POTENCIAL ENGENHARIA S/A, é embargado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017526-51.2018.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - Voto no 20865 MB
2
Voto no 20865
Embargos de Declaração no 1017526-51.2018.8.26.0577/50001
Embargante: METODO POTENCIAL ENGENHARIA S/A
Embargada: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Comarca: São José dos Campos (8 a Vara Cível)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v.
acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código
de Processo Civil. Manifestação da parte embargada.
Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada.
Reconhecimento de quitação recíproca das obrigações
decorrentes do contrato, em razão de acordo extrajudicial
firmado, onde as partes conferem plena, rasa, geral e
irrevogável quitação de todas as obrigações, danos patrimoniais
e extrapatrimoniais, que porventura tenham sofrido, direta ou
indiretamente, açambarcando o pleito pretendido nos autos.
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada. Manifesto
caráter infringente e de cunho protelatório. Pretensão da
embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de
obter a modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade
de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do v.
acórdão (fls.1964/1973), que deram provimento em parte ao apelo interposto pela ora
embargante.
Aponta omissão no v. acórdão.
Sustenta a embargante, em apertada síntese, que o acórdão foi omisso,
interpretou de maneira abrangente o Termo de Transação Extrajudicial (TEJ) celebrado
entre as partes, como se a cláusula de quitação ali existente se referisse a todo e qualquer
pleito relacionado ao contrato firmado entre as partes, deixando de se pronunciar sobre
alguns pontos: o fato de que há um procedimento específico para o pagamento de
qualquer serviço adicional no âmbito da embargada (que envolve obrigatoriamente
algumas fases); que o v. acórdão deixou de considerar que a própria embargada (mesmo
após a quitação) teria aceitado discutir o mérito das pretensões deduzidas em Juízo
(fls.1653/1659), devendo o acórdão se manifestar sobre esse ponto e esclarecer a
interpretação dada aos artigos 112, 113 e 843 do Código Civil, considerando-se que a
interpretação dos documentos deve ser mais benéfica a parte que não o redigiu e que o e.
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os instrumentos que
prevejam cláusula de quitação “devem ser interpretados de forma restritiva, tendo
repercussão apenas aos danos a que se referem”. Pretende aclaramento (fls.01/04 do
incidente). Juntou documento (fls.05/10 dos embargos).
Recebidos os embargos declaratórios, houve despacho nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017526-51.2018.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - Voto no 20865 MB
3
artigo 1023, §2o do Código de Processo Civil (fl.12
dos embargos), determinando a
manifestação da parte embargada, que apresentou sua manifestação (fls.15/23
dos
embargos).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão debatida,
pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar
em que sentido a demanda foi decidida, não havendo que se falar em omissões,
contradições ou obscuridades a serem sanadas.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II, do NCPC,
ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim de propiciar a
inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a
oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão
embargada, mediante reiteração de teses e argumentos.
Insta salientar que a embargante, em nenhum momento, requereu nas
razões de apelação que esta Câmara se pronunciasse a respeito do procedimento
específico de pagamento no âmbito da PETROBRAS, não se tratando de omissão. O v.
acórdão reconheceu que “a realidade dos autos revela que ambas as partes, mediante o
acordo formalizado, pretenderam colocar fim às pendências existentes, reconhecendo a
finalização do contrato” (fl.1971), fato que reconhecido expressamente pelo terceiro juiz,
insigne Des. Roque a quem presto minhas homenagens e admiração, que em sua
declaração de voto concordante, também parte integrante do acórdão combatido,
asseverou que “o contrato de empreitada firmado entre as partes estabeleceu o preço
global e ao dar, de livre e espontânea vontade, plena, rasa, geral e irrevogável quitação
de todas as obrigações e nada mais reclamarem judicial ou extrajudicialmente, seja a
que título for, a autora deu por atendidas todas as obrigações da ré decorrentes do
contrato. As posteriores tratativas ocorridas direcionadas a ré podem ou não ser
atendidas, ficando a critério da PETROBRAS assim agir, por mera liberalidade e não
por obrigação, em virtude da quitação plena outorgada pela MÉTODO. A favor da ré
incide o parágrafo único do art. 320 do Código Civil, que diz: “Ainda sem os
requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das
circunstâncias resultar haver sido paga a dívida” (fls.1979/1980 destaquei consoante o
original).
Com o devido respeito à empresa embargante, uma leitura do julgado
e do recurso em apreço, basta para se concluir pelo caráter exclusivamente infringente
dos embargos de declaração, através do qual se busca o reexame da decisão e a alteração
do entendimento unânime oposto ao defendido, sendo certo que a alteração do resultado
do julgamento (verdadeiro objetivo da embargante), deve ser perseguida através da
interposição de recurso adequado, não havendo que se repetir o que se encontra
expresso no julgado, cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017526-51.2018.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - Voto no 20865 MB
4
embargos, repisa-se, de exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo da
embargante com o que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do
julgado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu em
nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Ademais, não há que se cogitar de nova provocação da Corte para
justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do art.
1.025 do Código de Processo Civil:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em
nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos
devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais porque
se entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que é desnecessária a
menção expressa a artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no
julgado, consoante entendimento pacificado, “o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos”(JTJ 259/14), em outras palavras, “o
órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU
17.8.98, p. 44, apud Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007,
nota 3 ao art. 535, p. 698).
Assim, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e ante
o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

RAMON MATEO JUNIOR
Relator